Tribunal: TJDFT
Processo: 0029821-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTÍCIA DE TRANSAÇÃO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MOMENTO ANTERIOR. CREDOR. PEDIDO EXPRESSO. EXTINÇÃO. ART. 90, § 3o, DO CPC. INCIDÊNCIA.

1. Ante a constatação de que o credor colacionou aos autos notícia da ocorrência de transação entre as partes, ultimada em momento anterior à prolação da sentença, bem como pedido expresso de decretação da extinção da ação executiva, inafastável a incidência à espécie dos efeitos que emanam do art. 90, § 3o, do CPC/2015.

2. Recurso não provido.